Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-54.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra adolescente. Vias de fato. Provas. Pena. Regime prisional. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 14 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela contravenção penal do art. 21 da LCP – vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes da contravenção de vias de fato; (ii) se devido o exame desfavorável da conduta social; iii) se presente a agravante da reincidência (vi) danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato se as declarações do ofendido e das testemunhas, harmônicas e coerentes, não deixam dúvidas de que o réu entrou na residência em que residia com o ofendido e, sem motivo aparente, o agrediu com socos, sem causar-lhe lesões aparentes.
4. A prática de contravenção durante o cumprimento de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social.
5. Havendo duas condenações definitivas por fatos anteriores, uma pode ser considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência, observado o período depurador.
6. Se a reincidência do réu é por crime cometido há seis anos, a pena é de pouco mais de um mês de prisão simples e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: art. 21 da LCP; art. 33, § 2o, “b”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.